Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710001-73.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS EMBARGADO: LURDIMAR CONGALVES RESENDE DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 67598534, eis que já reconhecida a deserção do Recurso Inominado, consoante decisão de ID 67249446. A título de esclarecimento, o preparo do recurso deveria ter sido efetivado pelo recorrente, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, implicando em imediata deserção a não comprovação, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do presente processo. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator